Tribunal: STF
Processo: ARE 1241644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, oportunidade em que determinei a devolução à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 602 (eDOC 8). 
    Após novo juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, após realizado o distinguishing, a Corte de origem remeteu novamente os autos ao Supremo, em despacho assim exarado (eDOC 11): 
    “Autos que retornaram do STF, com determinação de aplicação do disposto no art. 1.030 do CPC, por versar o Recurso Extraordinário interposto pelo particular sobre matéria apreciada no RE 677.730/RS (Tema 602), onde restou fixada a seguinte tese jurídica: " Os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Pleno Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005 ".
    Relatei, decido. 
    No caso concreto, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em sede de Embargos à Execução, determinou a suspensão da execução, até o julgamento de Ação Rescisória nº 0000333-64.2012.4.01.0000, interposta pela UNIÃO no TRF1. 
    Ocorre que, não obstante a matéria de fundo tratada na execução ser a extensão à autora do plano de cargos do DNIT, o objeto da presente demanda se limita à discussão acerca da possibilidade ou não de se manter suspensa execução, em virtude de determinação do TRF1. Neste sentido, confira-se excerto do acórdão recorrido: 
    "[...] ainda que tenha havido manifestação definitiva do STF a repeito da matéria em discussão (RE 677.730 - DF, com repercussão geral), é preciso que haja, após provocação da parte interessada, tal reconhecimento pelo Juízo que suspendeu a exigibilidade do título, sob pena de descumprimento de ordem judicial com plena validade e eficácia, além de violação ao princípio do Juiz Natural." 
    Neste cenário, como a discussão objeto destes autos não se confunde com aquela decidida no mencionado paradigma, penso que não é cabível o exercício do juízo de conformidade da decisão combatida com a tese firmada no RE 677.730/RS (Tema 602). 
    Assim, realizado o devido distinguishing, data maxima venia, devolvam-se os autos ao STF , para, se assim entender, proceder ao exame do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo particular (id. 14924205)”. 
    Diante dos motivos expostos, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 28.11.2019 (eDOC 8). Assim, passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 219 – grifos meus):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RETIRADA DA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Luiza Alves Monteiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, em sede de embargos da União à execução de sentença prolatada em ação coletiva, determinou a suspensão da execução, em cumprimento a liminar deferida na ação rescisória n° 0000333-64.2012.4.01.000 que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    2. O cerne do recurso em análise reside na verificação quanto à possibilidade de suspensão da execução da sentença que condenou a União a pagar valores atrasados em favor da autora.
    3. Como noticiado pela própria recorrente, a execução individual em pauta é decorrente da ação coletiva proposta perante o TRF da 1ª Região, que julgou procedente o pedido para estender aos substituídos da ASDNER, todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo artigo 3º da Lei nº 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundo do DNER, observada a situação individual de cada um deles, em relação ao enquadramento funcional a que seriam submetidos, caso ainda estivessem em atividade quando da extinção da mencionada autarquia.
    4. Acontece que, em sede de ação rescisória ajuizada para desconstituir o julgado objeto da execução de sentença, o próprio TRF da 1ª Região determinou a suspensão das execuções a ela correlatas, até o julgamento definitivo da ação.
    5. Assim agindo, aquele tribunal não obstou tão somente a expedição do precatório, mas sim a execução de tal obrigação como um todo, evitando-se a realização de atos que seriam inúteis, caso rescindido o julgado exequendo, razão pela qual decidiu com acerto o juízo recorrido.
    6. Desta feita, ainda que tenha havido manifestação definitiva do STF a respeito da matéria em discussão (RE 677.730 - DF, com repercussão geral), é preciso que haja, após provocação da parte interessada, tal reconhecimento pelo Juízo que suspendeu a exigibilidade do título, sob pena de descumprimento de ordem judicial com plena validade e eficácia, além de violação ao princípio do Juiz Natural.
    7. Neste esteio, a execução de que se cuida deve permanecer suspensa até ulterior deliberação na ação rescisória nº 0000333-64.2012.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    8. Agravo de instrumento desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 283-290).
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput e incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A parte exequente, ora recorrente, tentou dar prosseguimento ao feito executivo, mostrando de maneira clara e precisa o direito do(a) exequente de receber suas verbas oriundas do Plano Especial de Cargos do DNIT, contudo, seus apelos não lhe foram providos, aduzindo o(s) julgador(es) que a presente execução não detém os requisitos legais, inclusive sugerindo que o(a) exequente ingresse com nova ação, quando reunir todos os pressupostos legais, ferindo o princípio constitucional da razoável duração do processo” (eDOC 1, p. 346).
    Ao final, postula o provimento do recurso para que seja determinado “o retorno dos autos para o prosseguimento da execução, eis que o título executivo judicial é revestido de certeza, liquidez e exigibilidade” (eDOC 1, p. 348). 
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário em face da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 1, p. 384-385)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 
    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual foi determinada a suspensão da execução “até ulterior deliberação na ação rescisória nº 0000333-64.2012.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região” (eDOC 1, p. 219).
    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente